Tribunal: TJDFT
Processo: 0744906-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. ART. 229, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR.
1. É dever dos pais prover a manutenção dos filhos, conforme previsto no art. 229 da Constituição Federal.
2. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir condições dignas de existência do menor.
3. Ausente a comprovação de incapacidade financeira do alimentante em prover o sustento da prole deve permanecer hígida a decisão que fixou alimentos.
4. Recurso não provido.